Tribunal: TJBA
Processo: 8072196-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072196-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIO SERGIO CABREIRA FILHO

AGRAVADOS: SUZANA DIAS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ERIC LUIZ COSTA DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM PERCENTUAL EXCESSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste c/c Indenizatória, cujo teor deferiu tutela de urgência, para determinar que a operadora de plano de saúde mantivesse a mensalidade no valor de R$ 557,82 (valor de agosto/2024), aplicando, apenas, os reajustes autorizados pela ANS, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do consumidor; e determinar se o reajuste de 394,38% aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão configura abuso passível de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A antecipação de tutela encontra-se devidamente fundamentada na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável, notadamente diante do expressivo aumento da mensalidade e da condição de saúde do menor beneficiário, diagnosticado com TEA e em tratamento contínuo.

3. A aplicação de reajuste no patamar de 394,38%, sem apresentação de justificativa técnica ou demonstrativo atuarial, revela aparente abusividade e desproporcionalidade, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no CDC.

4. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a possibilidade de controle judicial dos reajustes aplicados em contratos coletivos por adesão, especialmente quando ausente transparência na metodologia de cálculo ou verificação de sinistralidade, sendo desnecessária, nesta fase, a realização de perícia.

5. O perigo de dano milita em favor do consumidor, uma vez que eventual cancelamento do plano comprometeria o acesso imediato a serviços de saúde essenciais, enquanto os prejuízos econômicos alegados pela operadora são reversíveis e reparáveis ao final da demanda.

6. A multa cominatória foi fixada dentro de parâmetros proporcionais e adequados ao caso concreto, considerando a urgência do restabelecimento da cobertura assistencial.

7. A decisão recorrida reflete o livre convencimento motivado da Magistrada de origem, estando em conformidade com os elementos constantes dos autos e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, V e X; Lei nº 9.656/98, art. 13, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 0080427-13.2022.8.19.0000, Rel. Desª Andréa Maciel Pacha, j. 23.02.2023; TJ-BA, AI nº 8025914-51.2019.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 14.09.2022.

________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.8072196-74.2024.8.05.0000, tendo como Agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
sendo Agravados
D.S.D., representado pela genitora S.D.J.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.